Tribunal: TJMT
Processo: 1018347-75.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018347-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDEMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 763.236.841-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1018347-75.2023.8.11.0002.

origem: juizado especial CRIMINAL E AZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: EDEMILSON FERREIRA DA SILVA.

RECORRIDOs: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E PREVIDÊNCIA DE VÁRZEA GRANDE (PREVIVAG).

relator: juiz gonçalo antunes de barros neto.

Data de Julgamento: 04 a 07/11/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – APOSENTADORIA ESPECIAL – VIGIA MUNICIPAL – ATIVIDADE DE RISCO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE DO TEMA 1057 DO STF – DIFERENCIAÇÃO ENTRE GUARDA CIVIL E AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONCEDIDO JUDICIALMENTE NÃO GERA PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 240178541).

2.

Inconformado, o reclamante argumenta que exerce atividade de risco, conforme o anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, e que não há controvérsia sobre sua exposição permanente ao risco, uma vez que
atua na segurança pessoal e patrimonial
.

Alega que, em razão do reconhecimento judicial de sua atividade como perigosa e em face da garantia do adicional de periculosidade, o direito à contratação especial é incontestável, estando protegido pela coisa julgada.

Desse modo, sua pretensão é que seja reconhecido o direito à aposentadoria especial, conforme dispõe o art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (CF/1988), e da legislação municipal pertinente.

Afirma que cumpriu os requisitos exigidos, tendo trabalhado por 25 anos em situação de perigo, atuando como vigia desde 1993. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e a reforma da sentença.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 240178548).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O magistrado singular, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, entendeu que, em momento anterior à sentença que concedeu o pagamento do adicional de periculosidade, a profissão do reclamante
não
tinha a presunção de sujeição do referido adicional, sendo este implantado
somente
a partir de dezembro de 2015. Assim, o Juízo de primeiro grau entendeu ser incabível o reclamante aderir às normas pertinentes aos servidores sujeitos à atividade especial. O MM. Juiz consignou, ainda, que a Lei Complementar nº 4.649/2020 é aplicável ao caso concreto e, por isso, o tempo de contribuição da parte autora não preenche o requisito tempo, impondo-se a improcedência da demanda.

6.

Pois bem, de início, vale o registro de que
o recebimento de adicional de periculosidade,
por si só
, não dá ensejo à aposentadoria especial
.

7.

Compulsando os autos, vê-se que a pretensão autoral quanto à concessão da aposentadoria especial é fundada na atividade de risco exercida pela função de vigia, na forma que prevê o art. 40, § 4º, II, da CF/1988.

8.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 1215727, Tema 1057, definiu a seguinte tese jurídica: “
Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal
”.

9.

No caso concreto, a jurisprudência admite a aplicação do Tema 1057 do STF aos vigilantes, ante a similaridade das atividades exercidas.

10.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Servidor Municipal de Barretos –
Cargo de Vigia – Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República (atividade de risco) – Sentença de improcedência – Insurgência – Descabimento – Aplicação do Tema nº 1.057/STF
("Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal")
aos ocupantes do cargo de Vigia, ante a similaridade das funções
, na linha da jurisprudência desta Corte Paulista – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10086822520208260066, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/04/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ. CARGO DE VIGIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DA PARTE AUTORA QUE É FUNDADA PRECIPUAMENTE EM ATIVIDADE DE RISCO (CF, ART. 40, § 4º, II) E NÃO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA (CF, ART. 40, § 4º, III). DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES
.
AUTOR QUE REALIZA ATIVIDADES SIMILARES ÀQUELAS EXERCIDAS PELOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1057 DE REPERCUSSÃO GERAL)
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 7ª Câmara Cível - 0002890-81.2019.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: DESEMBARGADOR DARTAGNAN SERPA SA - J. 23.09.2022) (TJ-PR - REEX: 00028908120198160176 Wenceslau Braz 0002890-81.2019.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 23/09/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2022) (grifei).

11.

Desse modo, é irrelevante para efeito da concessão de aposentadoria especial, em relação à hipótese do exercício de atividade de risco (art. 40, § 4º, II, da CF), a diferenciação das atribuições dos cargos de agente de segurança patrimonial e guarda municipal.

12.

A expressão “guarda civil” contida na tese relativa ao Tema 1057 de Repercussão Geral,
faz referência àqueles agentes que exercem primordialmente a guarda de bens e patrimônio públicos
, diferenciando-os, assim, daqueles agentes que exercem o policiamento civil (polícia federal, polícia rodoviária federal, polícias civis) esses sim, destinatários da norma inscrita no inciso II, do § 4º (atual § 4º-B), do art. 40 da CF/1988.

13.

Prejudicado o pedido de pagamento do abono de permanência, tendo em vista o reclamante não possuir direito à aposentadoria especial pleiteada.

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,

mantendo a r. sentença por fundamento diverso.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024